Tribunal: TJES
Processo: 5008152-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008152-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008152-12.2022.8.08.0024

A
PTE/
APDO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APTE/
A
PDO
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA
.

PROCON
ESTADUAL
. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE.

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. INFORMAÇÕES SONEGADAS. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA REDUZIDA NA SENTENÇA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURS
OS

IMPROVIDO
S
.

1
.
Não padece de vício de fundamentação a sentença que, embora concisa,
reconhece a desproporcionalidade, irrazoabilidade de multa ponderando os critérios objetivos de dosimetria legal.

2. Não
exorbita de seu
Poder de Polícia a sanção aplicada pelo Procon fundada em reclamação de um único consumidor. Precedentes do STJ e do TJES.

3
.
O
a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

4. Não
esclarec
idos
pela concessionária os fatos narrados em Reclamação de consumidor individual
,
bem como não comprov
a
da a
regularidade d
os valores
de cobrança
das faturas de energia elétrica,
não há ilegalidade na imposição de multa pelo Procon.

5
.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto n
o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90),
a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Redução implementada pelo julgador primevo ao montante correspondente a 2.000 VRTEs que melhor pondera os critérios legais de aplicação da multa, bem como não destoa de a casos análogos submetidos ao crivo deste Tribunal.

7
.
Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008152-12.2022.8.08.0024

A
PTE/
APDO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APTE/
A
PDO
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade
da multa aplicada pelo
Procon do
Estadual.

Em síntese, a sanção aplicada
no Processo Administrativo nº
32.001.004.19-0045518,

no valor de
R$
23.155,44

(vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos),

decorre
u
de reclamação de consumidor
por
supostas irregularidades na medição do consumo de energia elétrica
,
que não condiziam com seu padrão,
fato
este
gerador de pretensas co
branças indevidas.

O magistrado singular reduziu a multa
para 2.000 VRTEs
baseado na razoabilidade.

A
apelante

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
,
sustent
ou

que a Requerida extrapolou o seu poder de polícia, uma vez que a reclamação de único consumidor não fere o interesse público a autorizar a tutela do Procon.

Assever
ou
ainda pela inexistência de falha na prestação de serviços e desproporcionalidade da multa.

Por sua vez,

o requerido,
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(Id 7050829)
,
em primeiro, sustenta que a sentença é nula, porquanto o magistrado primevo não
a
fundamentou adequadamente
para reduzir a multa administrativa.

A seguir,
alega
pela manutenção do valor da multa administrativa, porquanto proporcional e razoável a conduta praticada pela concessionária Requerida, bem como por estrita observância ao princípio da legalidade.

Feito esse breve escorço fático, p
asso ao exame de ambos os recursos conjuntamente,
porquanto quando não idênticas, como é caso da legalidade e da proporcionalidade da multa, as matérias alegadas em ambos são prejudiciais
.

Em primeiro, não se cogita de nulidade da sentença, uma vez que
fundamentou o togado primevo que
“
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa.” E ainda “desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em especial se levarmos em consideração os valores das faturas de energia elétrica que motivaram a instauração do processo administrativo, respectivamente, R$ 805,55 e R$ 463,91 (ID 12778622, pag. 11)
”.

Extrai-se, portanto, que
sob os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, a redução da multa foi devidamente fundamentada, e,
outrossim,
não se olvide que,
“O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. [...]. (AgInt no REsp n. 1.340.172/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 4/12/2019.)”

A seguir,
n
ão
exorbita
do Poder Polícia do Procon
a aplicação de
sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor
fundada
em reclamação de um único consumidor
.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
[...].
2. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
[...]
.
(AgInt no AREsp n. 1.931.900/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

No mesmo sentido:

AgInt

no

REsp

1.594.667/MG
, Rel. Ministra Regina Helena

Costa
,
Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016;
AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019.

E também
neste Tribunal:
Apelação Cível nº
0030624-97.2019.8.08.0024
,
3ª Câmara Cível, Des.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
,
data 16/08/2023;
Apelação Cível nº
5007609-09.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 25/05/2023;
Apelação Cível nº 0005572-75.2014.8.08.0024
, 4ª Câmara Cível, Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
Data: 04/03/2024

Em evolução,
o a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990 prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

No caso,
decorreu a sanção do não esclarecimento pela concessionária dos fatos narrados em Reclamação de consumidor individual
,
bem como
pela
não comprov
ação de regularidade d
os valores
de cobrança
das faturas de energia elétrica,
o que atraiu a tipicidade do art.39, V, da Lei 8.078/1990 e art.12 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Como já se manifestou este Tribunal no julgamento da Apelação Cível nº 5006740-46.2022.8.08.0024,
“Evidente que o questionamento quanto à cobrança de valores que fogem excessivamente ao padrão de consumo médio do consumidor impõe à concessionária de energia a devida apuração técnica, com a garantia de acompanhamento do consumidor o que, de fato, não há registro de que tenha sido observado, o que dá elementos para colhimento da reclamação apresentada ao órgão do consumidor. “
(1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Data 15/12/2023)

Registre-se, assim, que
o Procon atuou
nos
limites de competência,
em nenhum momento
ingressou
em questões
técnicas afetas
à atividade de energia elétrica.

E como bem fez o magistrado prime
v
o, entendo também que na dosimetria
efetuada pelo Procon
exasperou-se a condição econômica
da Autora.

Ademais, considerou-se que não foi possível mensurar a vantagem auferida pela concessionária, desconsideras eventuais agravantes e
atenuantes
,
motivo pelo qual o valor de 2.000 VRTEs fixado na sentença atende aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O montante acima não destoa de caso análogo julgado por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. TARIFA DE ENERGIA. ERRO DE COBRANÇA. VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO PROCON/ES. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. [...].
4. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, tenho por razoável que reduzida a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
;
[...].
.
(Apelação Cível nº 5006740-46.2022.8.08.0024,
1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Data 15/12/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
[...].
2. Destarte, não tendo a requerente, concessionária de serviço de energia elétrica, feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, ou, ao menos, que prestou o atendimento adequado ao consumidor, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inc. I, do CPC.
[...].
. 4. Lado outro, em que pese a conduta ofensiva da requerente, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 28.074,99, mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Tal como concluído pelo julgador a quo, a multa deve ser reduzida em 50%
. 6. Recursos desprovidos.
(Apelação Cível nº 0016836-60.2012.8.08.0024,
4
ª Câmara Cível, Des. J
aime Ferreira de Abreu
, Data:
26/09/2023
)

Assim,
a redução da multa efetuada na sentença não comporta alteração.

Por todo o exposto, conheço
de ambos os recursos e

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença tal como proferida.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, m
ajoro os honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do voto do douto relator, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento.